Tribunal: STF
Processo: RE 1595120
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. TRATAMENTO MÉDICO PADRONIZADO NO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS: TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO PLEITEADO E REGRAS DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Nona Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MENOR. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS ADAPTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA EXAURIDA. 
I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Minas Gerais contra a sentença, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de fornecimento de cadeira de rodas adaptada a menor de idade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber (i) se o Estado de Minas Gerais possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação na qual postula a concessão de cadeira de rodas adaptada; (ii) se as alegações de incapacidade orçamentária e a invocação da reserva do possível afastam o dever do ente municipal de garantir o direito fundamental à saúde; e (iii) se a Autora demonstrou a imprescindibilidade do insumo pleiteado e a insuficiência de recurso para adquiri-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os entes federados têm responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral. 4. Cabe à autoridade judicial direcionar o cumprimento das demandas de saúde ao ente responsável, segundo as regras de repartição de competência do SUS (ED no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE). 5. A Portaria n. 1.272/2013 do Ministério da Saúde incluiu na Tabela de Procedimentos, Medicamento, Órteses e Próteses e Materiais Especializados do SUS os procedimentos destinados ao fornecimento de cadeiras de rodas e adaptação postural, cuja aquisição se dará através de recursos financeiros dos Fundos Estaduais de Saúde. 6. A comprovação da imprescindibilidade do tratamento com medicamentos, insumos ou materiais especiais incorporados por ato normativo do SUS impõe ao Poder Público a obrigação de fornecê-los. 7. Os direitos à saúde e à vida se sobrepõem à observância das regras burocráticas ou financeiras, de modo que os entraves administrativos não devem servir de escusa para o descumprimento dos comandos constitucionais. 
IV. DISPOSITIVO Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso desprovido. Remessa necessária exaurida” (fl. 1, e-doc. 85).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 131).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 23 e o art. 196 da Constituição da República e ofendido o Tema 793 da repercussão geral. Argumenta “trata[r]-se de ação ordinária com pedido de fornecimento de procedimento médico eletivo/insumo (programável), cuja competência para a regulação e encaminhamento do cidadão para a sua realização é dos municípios, conforme a repartição de competências administrativas do Sistema Único de Saúde (SUS)” (fl. 2, e-doc. 139).

Afirma que “a razão da interposição desse apelo extremo é a necessidade de direcionamento prioritário da ordem de fornecimento do procedimento cirúrgico eletivo (não urgente) ao município, que é o ente responsável pelo encaminhamento do cidadão para a realização do procedimento cirúrgico, conforme a repartição de competências do sistema público de saúde” (fl. 6, e-doc. 139).

Alega que, “no caso, o Estado de Minas Gerais não detém competência para a realização de procedimentos eletivos: são os municípios que recebem os recursos do SUS para a contratação desses serviços, fazem a gestão da fila de espera e contratam os prestadores de serviços que executarão o procedimento no próprio território ou em outro município, considerando o ajustado via Programação Pactuada Integrada (PPI)” (fls. 7-8, e-doc. 139). 

Registra que “a Deliberação CIB-SUS/MG n. 3.941, de 21 de setembro de 2022, da Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIB-SUS/MG), confirma que, conforme pactuado, a competência pela regulação de procedimentos eletivos (programáveis) e ambulatoriais em Minas Gerais é dos municípios” (fl. 8, e-doc. 139). 

Conclui que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE (Tema 793) e se nega a direcionar a obrigação prioritariamente contra a União, há violação dos artigos 23, inc. II e 196 da Constituição, na interpretação dada pela corte na conclusão do julgamento do aludido recurso extraordinário com repercussão geral” (fl. 8, e-doc. 139). 

Pede pelo provimento do presente recurso para “reformar o acórdão recorrido, para determinar o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento do procedimento de saúde eletivo (não urgente) postulado no presente processo ao município, garantindo o integral ressarcimento do estado pelo eventual custeio do procedimento médico” (fl. 10, e-doc. 139). 

3. Em juízo negativo de retratação, em decorrência do julgamento do Tema 1.234 da repercussão geral, foi proferida decisão com a seguinte ementa:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DEVER DE DIRECIONAMENTO AO ENTE RESPONSÁVEL. INCIDÊNCIA DO TEMA 793. ACÓRDÃO MANTIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Juízo de retratação na remessa necessária e na apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente a ação e condenou o Estado de Minas Gerais a fornecer cadeira de rodas adaptada a menor de idade. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a União deve integrar o polo passivo da demanda, à luz das teses firmadas no julgamento dos Temas n. 793 e 1.234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema n. 1.234 da repercussão geral do STF é aplicável apenas às ações em que postulados medicamentos registrados na ANVISA, não alcançando os pedidos de insumos, órteses, próteses ou equipamentos médicos. 4. Já no julgamento do Tema n. 793, estabeleceu-se que os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente, segundo as regras de repartição do SUS. 5. Desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide, uma vez que a Portaria n. 1.272/2013 do Ministério da Saúde incluiu na Tabela de Procedimentos, Medicamento, Órteses e Próteses e Materiais Especializados do SUS os procedimentos destinados ao fornecimento de cadeiras de rodas e adaptação postural, cuja aquisição se dará através de recursos financeiros dos Fundos Estaduais de Saúde. 
IV. DISPOSITIVO 6. Acórdão mantido” (fl. 1, e-doc. 107).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).

Ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal ressaltou que “compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Esta a ementa do julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (DJe 16.4.2020).

No voto condutor desse julgamento, o Ministro Edson Fachin propôs a consolidação do entendimento firmado no precedente de repercussão geral, para definir com precisão alguns aspectos da responsabilidade solidária dos entes federados nas ações prestacionais na área de saúde, assim também o seu alcance:
“É preciso, assim, respeitar a divisão de atribuições: esteja ela na própria lei ou decorra (também por disposição legal – art. 32 do Decreto 7.508/11) de pactuação entre os entes, deve figurar no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento daquele medicamento, tratamento ou material. (…) 
Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários. 
Nessas circunstâncias, a melhor solução parece ser o magistrado não excluir de plano o ente político a quem se dirigiu a pretensão, sobretudo se houve pedido de ampliação da garantia, isto é: de que um ente federativo seja ‘garante’ de outro(s), no caso de falha no cumprimento da obrigação. (…)
3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: (…).
i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 
ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específica; (…)
iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;
 v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. (…)
Tese fixada: ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’” (DJe 16.4.2020, grifos nossos).

Estabeleceu-se, assim, que a adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral exige seja a União incluída no polo passivo das ações obrigacionais quando os medicamentos ou tratamentos de saúde pleiteados a) não tiverem seu uso ou aplicação aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa; b) forem solicitados para o tratamento de enfermidades diversas daquelas para as quais inicialmente prescritos pelos fabricantes e órgãos de saúde (uso off label); c) não forem padronizados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec, nem incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename ou na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – Renases; d) embora padronizados, tiverem seu financiamento, aquisição e dispensação atribuídos à União, segundo critérios de descentralização e hierarquização do SUS previstos no ordenamento jurídico vigente. Definiu-se também a obrigatoriedade de o juízo promover o necessário direcionamento da demanda judicial ao ente responsável pela prestação específica pretendida, permitindo-se que o cumprimento seja direto e eventual ressarcimento eficaz.

5. O Estado de Minas Gerais afirma que, “na medida em que o acórdão recorrido se afasta do decidido no RExt. 855.178/SE (Tema 793) e se nega a direcionar a obrigação prioritariamente contra a União, há violação dos artigos 23, inc. II e 196 da Constituição” e pede o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, para determinar o direcionamento prioritário da obrigação de fornecimento do procedimento de saúde eletivo (não urgente) postulado no presente processo ao município, garantindo o integral ressarcimento do estado pelo eventual custeio do procedimento médico” (fls. 8 e 10, e-doc. 139).

6. É de se anotar, inicialmente, que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a competência da Justiça Federal e a legitimidade ativa da União para figurar no polo passivo de ações em que se pleiteie o fornecimento de medicamento aprovado pela Anvisa, mas não incorporado às políticas públicas implementadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS (não padronizados).

No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, elucidou que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que se examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal, nos casos de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário da Justiça eletrônico (19.9.2024).

Ao afirmar que “o Tema n. 1.234 da repercussão geral do STF é aplicável apenas às ações em que postulados medicamentos registrados na ANVISA, não alcançando os pedidos de insumos, órteses, próteses ou equipamentos médicos”, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou o entendimento deste Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234 da repercussão geral, que esclareceu que, “no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234 ”.

Assim, na espécie vertente, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos (Tema 1.234), mas de tratamento médico para fornecimento de cadeira de rodas adaptada disponibilizado pelo SUS, como afirmado nos julgados recorridos, analisa-se a controvérsia com fundamento no Tema 793 da repercussão geral.

7. No caso em exame, ao reconhecer que “o Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (Tema 793), decidiu que os entes federados possuem responsabilidade solidária na gestão da saúde, inclusive no fornecimento de medicamentos a pacientes necessitados e na realização de serviços de saúde em geral” (fl. 6, e-doc. 107), o Tribunal de Justiça de Minas Gerais observou a correta e adequada aplicação do Tema 793 da repercussão geral quanto à responsabilidade solidária dos entes federados, pois o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Na origem, pelo julgados recorridos, foi assentado estarem presentes os requisitos para fornecimento do tratamento pleiteado. Tem-se que, além de observar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a responsabilidade solidária dos entes federados na espécie em exame, mantida a competência da Justiça a que direcionada a demanda, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais resolveu a controvérsia posta nestes autos com fundamento nos elementos de prova e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e, em juízo negativo de retratação, reconheceu ser o Estado de Minas Gerais o responsável pelo fornecimento do tratamento pleiteado, dirimindo a controvérsia sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação nos seguintes termos:
“Nesse cenário, reitero o conteúdo da Portaria n. 1.272/2013 do Ministério da Saúde, que incluiu na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais Especiais do SUS os procedimentos destinados ao fornecimento de cadeiras de rodas e adaptação postural: (...).
Conforme se extrai do art. 2º, por um período de 30 (trinta) meses, os recursos para financiamento dos referidos procedimentos estão a cargo do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). 
Transcorrido esse período, os procedimentos em questão devem ser incorporados ao Teto de Média e Alta Complexidade (MAC) do Distrito Federal, Estados e Municípios. 
Essas previsões estão em consonância com as diretrizes contidas nos artigos 174 e 175 da Portaria de Consolidação n. 6/2017, que dispõe sobre a ‘consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde’, que assim estabelecem: (...).
A partir da análise dos dispositivos em questão, portanto, tem-se que os recursos financeiros pertinentes são transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios. 
Conclui-se, assim, de que compete aos Estados gerir os recursos recebidos do ente federal e os destinar à aquisição dos procedimentos apontados, por serem de média e alta complexidade. 
Por essa razão e se tratando de procedimento padronizado no SUS, rejeitou-se a preliminar de inclusão da União no polo passivo, uma vez que, repisa-se, o Estado é o responsável pelo seu fornecimento” (fls. 9-12, e-doc. 107).

No caso em exame, para acolher a pretensão do recorrente e, eventualmente, rever o entendimento adotado na origem, que assentou a necessidade de manutenção atual do tratamento pleiteado e as regras de direcionamento da obrigação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.506.368-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.11.2024).

“Direito da saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federativos. Tema 793/RG. Direcionamento da obrigação. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo interno desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça estadual favorável à responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde. 2. O recorrente alegou violação aos artigos 23, II, 196 e 198 da Constituição Federal de 1988 e aos Temas 793/RG e 1.033/RG, pleiteando o direcionamento do custeio de tratamento multidisciplinar de lesão congênita no sistema nervoso central ao Município em gestão plena e o ressarcimento, conforme o Tema 1.033, caso o tratamento fosse efetivado por ambulatório particular. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido e a decisão agravada aplicam corretamente a tese da solidariedade dos entes federativos na área da saúde (Tema 793/RG) e a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação; e (ii) saber se a pretensão recursal demanda reexame de fatos, provas ou legislação infraconstitucional, o que impediria o conhecimento do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. III. Razões de decidir 4. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178 (Tema 793/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federados no fornecimento de tratamento médico adequado, permitindo que o polo passivo seja composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 5. A pretensão recursal de dissentir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, incluindo a questão do direcionamento do custeio ao Município, exigiria o reexame de fatos e provas, bem como a análise de legislação infraconstitucional aplicável, tornando oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição. Aplica-se a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário. IV. Dispositivo e tese 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário é majorado em 10% em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 7. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.571.122-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 1.12.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). FÁRMACO INCORPORADO AOS PROTOCOLOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS E REGISTRADO NA ANVISA. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-RG/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto é responsabilidade solidária dos entes federados. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.418.008-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023).

Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.

8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora